Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-43.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. APRECIAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam a rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no decisum.
3. Não há que se falar em omissão diante da efetiva apreciação dos requisitos para a concessão de gratuidade de justiça.
4. Recurso não provido.